Tribunal: TJMT
Processo: 1003900-30.2024.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003900-30.2024.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JURCELIA ALVES ALCHNOVIC - CPF: 432.345.261-68 (EMBARGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (EMBARGANTE), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração interposto contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, ao julgar apelação interposta
pela autora
, declarou nula a contratação e cobrança do seguro prestamista, determinando a devolução simples do prêmio pago. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, alegando que a consumidora tinha plena ciência e liberdade na contratação dos seguros denominados “Parcela Protegida” e “Nota Garantida Chevrolet”, ambos firmados de forma autônoma. Requer, assim, a reforma substancial do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição quanto à declaração de nulidade da contratação do seguro prestamista e à devolução do respectivo valor, de modo a justificar a integração ou modificação do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

A alegada contradição não se verifica, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, concluindo pela configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista.

A mera existência de assinatura digital e a possibilidade de desistência posterior não afastam a caracterização da prática abusiva quando não demonstrada a efetiva liberdade de escolha da consumidora no momento da contratação.

O acórdão especificou que a nulidade se refere ao seguro prestamista, produto que visa garantir o pagamento das parcelas do financiamento em caso de eventos cobertos, não havendo dúvida sobre a sua identificação.

O valor indicado (R$ 3.430,90) corresponde ao montante total cobrado, conforme os autos, inexistindo contradição a ser sanada.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Não há contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A caracterização de venda casada subsiste quando não demonstrada a real liberdade de escolha do consumidor na contratação do seguro prestamista.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED nº 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câmara Cível, j. 19/11/2013, DJE 27/11/2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18/12/2023,
DJe
20/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1003900-30.2024.8.11.0008

BANCO GM S
/
A X JURCELIA ALVES ALCHNOVIC

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022, inciso I, do
CPC
, interpostos pelo BANCO GM S
/
A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
314134485), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por JURCELIA ALVES ALCHNOVIC, no sentido de declarar nula a contratação e cobrança de seguro prestamista, determinando a devolução do prêmio na forma simples, na proporção em que foi pago, em ação revisional de contrato bancário.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é contraditório, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que há contradição entre o julgado e a documentação acostada aos autos, pois o contrato de financiamento objeto de discussão respeita com propriedade a responsabilidade de prestar informações ao consumidor, elencado no art. 6º, III, do CDC
.

Argumenta que é incontroversa a existência da assinatura digital do financiado nos documentos contratuais, bem como a existência da opção "não" para a contratação do referido seguro, demonstrando que a parte autora tinha total e inegável ciência desta contratação
.

Pondera que a instituição financeira nada recebeu pela contratação do seguro, apenas realizou o seu pagamento porque a parte autora requereu e autorizou de forma expressa
.

Alega a necessidade de se esclarecer a qual seguro diz respeito a citada condenação, uma vez que houve a contratação tanto do Seguro Parcela Protegida quanto do Seguro Nota Garantida Chevrolet, ambos contratados de forma autônoma e com seguradoras diferentes
.

Sustenta que, quanto ao seguro prestamista (Seguro Parcela Protegida), a Proposta de Seguro contém declaração expressa do requerente de que tomou prévio conhecimento, leu e compreendeu as Condições do Seguro
.

Argumenta que foi dada à demandante a opção do seguro, conforme indicado no CET (Custo Efetivo Total), deixando claro que optou pela contratação
.

Afirma que prova cabal de suas alegações é o fato
da
parte autora ter a opção de desistir do seguro, conforme documentação apresentada, questionando como se pode falar em venda casada se a parte poderia inclusive desistir desta contratação
.

Sustenta que o mesmo ocorre frente ao Seguro Nota Garantida, que possui instrumento próprio e autônomo, tendo sido devidamente assinado pela autora, com clara opção pela contratação tanto no CET quanto na Cédula de Crédito Bancário.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o embargante alega contradição no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para declarar nula a contratação e cobrança de seguro prestamista, determinando a devolução do prêmio na forma simples.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

O que se observa, na realidade, é a nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

O embargante, sob o pretexto de apontar contradição, busca, em verdade, a reforma do julgado mediante reexame da matéria já decidida, o que não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista.

A mera existência de assinatura digital nos documentos contratuais e a previsão de possibilidade de desistência posterior não afastam a caracterização da venda casada, quando não demonstrada a efetiva liberdade de escolha no momento da contratação.

A decisão colegiada considerou o conjunto probatório dos autos e concluiu que não ficou comprovado que foram oferecidas opções à consumidora quanto ao seguro, destacando que o valor do seguro (R$ 3.430,90) é maior que a parcela do financiamento, o que reforça a configuração da prática abusiva.

Quanto à alegação de que seria necessário especificar a qual seguro se refere a declaração de nulidade, observo que o acórdão foi claro ao mencionar "seguro prestamista", nomenclatura que, no contexto dos contratos bancários, identifica precisamente o produto que visa garantir a quitação ou continuidade do pagamento das parcelas do financiamento em caso de eventos como morte, invalidez ou desemprego involuntário do segurado.

Ademais, o valor mencionado no acórdão (R$ 3.430,90) corresponde ao montante total dos seguros contratados, conforme documentação dos autos, não havendo qualquer contradição a ser sanada.

Portanto, o que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria já decidida, nem para a revisão do julgado. Sua função é limitada ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição, ao suprimento de omissão ou à correção de erro material.

No caso em análise, não se verifica a existência de
c
ontradição no acórdão embargado, mas mera irresignação d
o
embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão da matéria já apreciada.

Nesse sentido
:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos
embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025